Tribunal: TJSP
Processo: 2044616-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000069075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2044616-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é
embargante PEDRO ANTONIO NUNES DA SILVA, é embargado GLAUCIO
ANTONIO COSTA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24015
Embargos de Declaração Cível no 2044616-65.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Osasco (5a. Vara Cível)
Juiz(a): Manoel Barbosa de Oliveira
Embargante: Pedro Antonio Nunes da Silva
Embargado: Glaucio Antonio Costa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face do v. Aresto de
fls. 474/478, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora
embargante.
Sustenta o cabimento dos embargos declaratórios para fins
de sanar omissão, pois o v. Acórdão não analisou os argumentos do agravante
acerca do fato de que a embargante não necessita residir ou locar o imóvel para
que este seja protegido pelo manto da impenhorabilidade, na medida em que basta
ser o único bem da pessoa. Além disso, afirma que o embargante não é
proprietário de nenhum outro bem e que o fato de e-mails terem sido trocados não
vincula o embargante com a vontade de fazer um acordo.
Além disso, alegam que a novação prevista na LFRE
também se aplica à recuperação extrajudicial, pois os subscritores de um plano de
recuperação judicial devem comprovar poderes para novação, o que já tornaria
indiscutível a ocorrência da novação do crédito pelo PRE.
Pretendem o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
conforme dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que busca a embargante a natureza infringente, somente com a finalidade de obter
a alteração do que restou decidido.
II) Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se claro
e devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), não padecendo,
ademais, de nenhuma omissão, na medida em que os fundamentos apresentados
pela embargante sobre o caráter de bem de família do imóvel penhorado já foram
devidamente analisados, como se vê:
“II) O recurso não deve ser provido.
Como já observado todas outras penhoras efetuadas foram
insuficientes, de modo que o arguido excesso na execução, não
ocorre. Não se deve olvidar, ademais, como constante nas
informações prestadas as fls. 436/437, que o agravante não
interpôs embargos à execução, para questionar o referido
excesso, como lhe incumbia (art. 917, III).
Quanto à questão do bem de família atribuído ao imóvel,
não se verifica.
O agravado noticiou ter tomado conhecimento da existência do
bem através do próprio devedor, que o procurou, oferecendo o
imóvel para quitar o restante do saldo em aberto. Inclusive
deixou que o credor visitasse o apartamento (e-mails de fls.
378/396, 446/453, e fotos de fls. 454/463), o que não foi
refutado pelo agravante.
O bem de família legal protegido pela na Lei 8.009/90 deve
servir como residência para a entidade familiar, independentemente da formalização prévia acerca da
destinação do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis,
porquanto os seus efeitos são imediatos - ao contrário do que
ocorre com o bem de família voluntário (art. 1.714, CC).
No caso, não restou demonstrado que o imóvel cujos
direitos aquisitivos se pretende penhorar seja o imóvel onde
residem o agravante e sua família. Ao contrário, na
declaração anual de imposto de renda exercício 2018/2017,
o agravante indicou residir na Rua Nicolina Fernandes do
Rosário, no 277, Vila Yolanda, Osasco. Tal fato é
confirmado na certidão de fl. 247 (ou fl. 223 dos autos
principais), onde a esposa do agravante, Regina, declarou
que ambos residem no local.
Já as tentativas de composição evidenciadas nos e-mails
trocados entre os patronos das partes e as fotografias anexadas
às fls. 454/463 demonstram que o apartamento localizado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Praia Grande, não é utilizado, nem mesmo locado. Apesar
de refutar essa situação, o agravante não comprovou que o
imóvel também é destinado à sua moradia, nem que está
sendo locado e sua renda reverte em benefício da família.
Logo, não existem elementos para afastar-se a constrição sobre
os direitos aquisitivos do agravante sobre o imóvel registrado
na matrícula 173.865.”
III)
Neste
sentido,
considerando
novamente
os
argumentos utilizados na fundamentação da decisão do Agravo de Instrumento no
2044616-65.2019.8.26.0000 acerca da necessidade do imóvel servir como
residência ou fonte de sustento da família para ser protegido pelos ditames da Lei
8.009/90, o pedido formulado pela embargante no presente recurso acerca da
omissão do v. Acórdão embargado não encontra possibilidade de acolhimento.
IV) É importante, por fim, lembrar que o acórdão, assim
como a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a
obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas
partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide; e que a pretendida revisão do v.
Aresto só pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se
o caso.
V) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)